Tribunal: TJDFT
Processo: 0768907-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO DOIS DIAS DEPOIS. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO PRESTADA. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUIDO. (R$1.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença que fixou o valor de R$1.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta que o valor é inadequado, pois, após o cancelamento do voo, a família permaneceu dois dias em São Paulo, sem assistência da recorrida. Pede a majoração do quantum fixado na origem para compensação dos danos morais
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 67065679. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois o recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado o cancelamento do voo de ida, e a realocação em voo operado dois dias depois, sem que tivesse sido prestada qualquer assistência aos passageiros. Note-se que a recorrida encaminhou os passageiros a um hotel, cujos prepostos se recusaram a recebê-los, de forma que passaram dois dias no aeroporto de Guarulhos, ocasionando a perda dos ingressos da Disneylândia em Paris, diárias de hotel na capital francesa, além dos traslados contratados e das despesas havidas no aeroporto de São Paulo. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Conforme se verifica, a assistência material não foi demonstrada nos autos. Assim, é inegável o direito do recorrente à compensação pelos danos morais experimentados. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 48 horas. Desse modo, o atraso excessivo configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
8. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
9. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) na mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, correto o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Demais termos da sentença permanecem inalterados.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.